Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-16.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DA PARTE DEVEDORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO. OBSERVAÇÃO DOS CORREIOS DE QUE A DESTINATÁRIA, POR TRÊS VEZES, ESTAVA AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado quanto ao acerto da sentença recorrida ao indeferir a petição inicial, já que, embora determinada a emenda, deixou a parte autora de comprovar a efetiva notificação da devedora, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.